Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO (ART. 47 DO DECRETO-LEI No 3.688/41). CONDENAÇÃO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. HABITUALIDADE COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
2. A condenação pela prática da contravenção penal de exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41) foi devidamente fundamentada na habitualidade da conduta do paciente, comprovada por reiteradas autuações e outros elementos dos autos, conforme acórdão da Turma Recursal.
3. Não há constrangimento ilegal evidente ou decisão teratológica que justifique a concessão da ordem de habeas corpus.
4. Habeas corpus não conhecido.